Tribunal: TJPA
Processo: 0012036-17.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012036-17.2019.8.14.0043

APELANTE: JAILSON FERREIRA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL OU PRÓXIMO.
PROVIMENTO.
NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE, PORÉM, SEM A COMINAR NO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS 03 VETORES, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE NÃO HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PORÉM, ADOTOU O JULGADOR PATAMAR EXACERBADO À EXASPERAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO DO STJ, ADOTO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA UM DOS VETORES NEGATIVOS, POR SE MOSTRAR TAL PATAMAR MAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE

09 ANOS, 03 MESES E 03 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 20 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO
, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JAILSON FERREIRA BATISTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 9521760, que
JAILSON FERREIRA BATISTA,
vulgo “
Pajé
”
, no dia 31 de maio do ano de 2019, por volta das 11h:20min, na Rua da Matinha, nº 345, Bairro Vila Velha, na cidade de Portel, agindo em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça subtraiu um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J4, preto da vítima Edson Coutinho Moraes.

Conforme a inicial acusatória, a vítima estava no pátio de sua residência quando o apelante e um comparsa chegaram em uma motocicleta preta e pararam em frente à casa, sendo que um deles, o ora apelante Jaílson, vulgo “Pajé”, aproximou-se, armado com uma arma de fogo caseira e falando “
perdeu, perdeu, perdeu
”, lhe passou uma rasteira pegando e em seguida seu aparelho celular.

A vítima de imediato reconheceu Jaílson, pois este já fora aluno de sua esposa, e ao afirmar o ter reconhecido foi agredido com uma coronhada na cabeça pelo apelante que procurou a delegacia e relatou o ocorrido.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 9521761, foi recebida a denúncia;

Em ID 9521770, foi nomeada defensora dativa para atuar em favor do apelante;

Em ID 9521773, resposta à acusação;

Em ID 9521786, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 9521788/89;

Em ID 9521791, Sentença condenatória que condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 08 anos de reclusão e 160 dias multa e, reconhecendo a presença das atenuantes da confissão e menor idade penal, nos termos do art. 165, I, III, d, reduziu a pena em 02 anos e, reconhecendo ao final a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, aumentou a pena até então alcançada em 2/3, passando a pena, ao final, a ser de 10 anos de reclusão e 200 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 9521809, requereu a defesa

reforma da sentença para que a pena base passe ao mínimo legal ou a patamar próximo ao mínimo, pois, alega, o
quantum
cominado pelo julgador se mostra exacerbado.

Em contrarrazões, ID 9521813, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 9573122, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tópico único, requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal ou a patamar mais próximo deste.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“Passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu em plena via pública, em frente à residência da vítima, com agressividade exacerbada em face da vítima quando da abordagem, apontando a arma de fogo em direção ao seu peito, desferindo uma coronhada e uma rasteira, fazendo que a vítima, após ser agredida, caísse ao chão.

Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente.

Não ostenta antecedentes criminais.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente.

Os motivos do crime devem ser valorados negativamente, vez que cometeu o delito com a finalidade de adquirir bebida alcoólica e material entorpecente para consumir.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS).

As consequências extrapenais normais à espécie.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não existem circunstâncias agravantes.

Milita em favor do acusado duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a confissão espontânea e a menoridade relativa, pelo que
atenuo
a pena
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses pela confissão
e
em 06 (seis) meses pela menoridade relativa
, passando a dosá-la em 06 (seis) anos 120 (cento e vinte) dias-multa.

Não existe causa de diminuição da pena.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Inciso, II, e §2-A, Inciso I do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e concurso de agentes), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no 2§, inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem.

Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, razão pela qual fica o réu

definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Deve a pena ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do art. 33 do CPB.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do artigo 44, inciso I do CP.

INCABÍVEL a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum aplicado.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando que atualmente o réu encontra-se em liberdade nestes autos, entendo que permanecem presentes os requisitos que motivaram o decreto, motivo pelo qual,
concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

(...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, motivos e

circunstâncias do crime, apresentando para os três vetores fundamentação suficiente à manutenção dos mesmos como desfavoráveis, pois demonstra, efetivamente, de que forma a conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, inexistindo, portanto, possibilidade de se deixar de considerar como

negativas tais

circunstâncias.

Ressalto que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Contudo, o STJ orienta a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo recomendável que se promova a redução do
quantum
cominado na pena base quando verificada desproporcionalidade no seu aumento, como no caso em apreço, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ, adoto
a fração de 1/6 para cada vetor desfavorável
e
tendo em vista a presença de 03 vetores negativos, a pena base do apelante, na primeira fase da dosimetria, há que ser reduzida, passando a ser de 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular, observo a presença de duas atenuantes e adoto o
quantum
de 06 meses de redução para cada uma delas, passando a pena ao final, nesta fase, a ser de 05 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e 12 dias-multa

Na terceira fase, tal e qual o julgador monocrático, reconheço a presença de duas causas de aumento de pena, deixando, porém, de utilizar aquela relativa ao concurso de agentes por já ter sido utilizada na primeira fase da dosimetria, e aumentando a pena em 2/3 (dois terços), em razão de o crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, como previsto no § 2º-A, I, do art. 157, do CPB, passando a pena, nesta fase, a ser de 09 anos, 03 meses e 03 de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante do exposto, e apesar do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou provimento, revendo a pena base e a reduzindo para 09 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 20 dias multa, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 20/09/2022